Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração em que a parte sustenta omissão, porquanto não foi observada determinação de feitos em razão de Tema de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de provimento do agravo de instrumento tratando, especificamente, das questões referentes à competência para o julgamento da demanda.

3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.